Tribunal: TJDFT
Processo: 0754642-32.2018.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
TRIBUTÁRIO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. TRIBUTO INADIMPLIDO. BANCO FINANCIADOR DE VEÍCULO ADQURIDO POR TERCEIRO. SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEGITIMIDADE DO PROPRIETÁRIO, TITULAR DO DOMÍNIO OU POSSUIDOR. RESPONSABILIDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – O Distrito Federal definiu no art. 1o, da Lei no 7.431/85 quais são os contribuintes ou responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do IPVA.
2 – A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída de débito tributário, incumbindo ao devedor nela inscrito, o ônus de refutar referida presunção.
3 – Ainda que a instituição bancária tenha celebrado contrato de alienação fiduciária de veículo com terceiro que se encontra na posse direta do bem, responde pelo pagamento do IPVA inadimplido na condição de proprietária ou titular do domínio, descabendo a alegação de sua ilegitimidade passiva, mormente quando devidamente inscrita em dívida ativa.
4 - Negado provimento ao recurso.